Tribunal: TJMT
Processo: 1031733-13.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031733-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), PEVIDOR TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 12.211.981/0001-03 (AGRAVANTE), LAURINDA RAMOS PEREIRA - CPF: 020.646.581-57 (AGRAVADO), GRACE KAREN DECKER - CPF: 771.598.291-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE E CUSTEIO DE FISIOTERAPIA. ACIDENTE COM SEQUELAS FUNCIONAIS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PATRIMONIAL. REVERSIBILIDADE. BOA-FÉ PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que estendeu os efeitos de tutela provisória anteriormente concedida para determinar a continuidade do custeio de sessões fisioterapêuticas e do transporte adequado à paciente, autora de ação indenizatória por acidente envolvendo veículo da empresa agravante, com alegação de interrupção injustificada do serviço.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a legitimidade da extensão da tutela de urgência à continuidade do tratamento médico e do fornecimento de transporte à autora, considerando a natureza da obrigação e os elementos probatórios constantes nos autos;

(
ii
) a suposta ausência de análise probatória adequada, alegada pela empresa agravante, e a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da medida antecipatória.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória exige demonstração da plausibilidade do direito e do risco de dano, conforme o art. 300 do CPC.

4. A decisão agravada está fundamentada em elementos documentais suficientes para amparar a necessidade do tratamento e a urgência da medida.

5. O vídeo citado pela agravante não constitui, nesta fase preliminar, meio suficiente para infirmar a plausibilidade do direito invocado, tampouco autoriza julgamento antecipado sobre culpa exclusiva da vítima.

6. A medida imposta é de natureza patrimonial e reversível, sendo possível eventual compensação futura em caso de improcedência da demanda.

7. A empresa agravante já prestava auxílio à paciente, inclusive com transporte, o que revela reconhecimento da situação e reforça a coerência da decisão judicial.

8. A interrupção injustificada do transporte compromete o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, justificando a manutenção da medida judicial.

9. A decisão não configura irreversibilidade, nem afronta o contraditório ou a ampla defesa, estando em conformidade com os princípios da boa-fé e da cooperação processual.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

“1. É cabível a extensão da tutela provisória para garantir a continuidade de tratamento fisioterapêutico e o fornecimento de transporte à parte autora quando presentes elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável. 2. Obrigações de natureza patrimonial são, em regra, reversíveis, não impedindo a concessão de tutela de urgência. 3. A interrupção injustificada de medidas assistenciais anteriormente prestadas pela parte ré pode configurar afronta à boa-fé processual e legitima a intervenção judicial para preservação da situação fática preexistente.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC
art.
300.
Jurisprudência relevante citada
: Não indicada no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOGTRANS LTDA. contra decisão proferida pelo

Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT,
que,
nos autos d
e
ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por LAURINDA RAMOS PEREIRA
,
acolheu pedido de extensão da tutela de urgência anteriormente deferida, sob o fundamento de que a empresa ré teria deixado de fornecer o transporte necessário ao deslocamento da autora até as sessões de fisioterapia, o que estaria inviabilizando a continuidade do tratamento médico prescrito.

O Juízo singular
, ao acolher o requerimento da autora, determinou que a
agravada,
LOGTRANS LTDA
,
assegurasse, de forma contínua e ininterrupta, a realização integral das sessões fisioterapêuticas prescritas, bem como o fornecimento de transporte adequado
,
por meio de veículo próprio ou serviço contratado para o deslocamento da paciente, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

A agravante
sustenta
que a decisão
recorrida
foi proferida sem a devida análise das provas constantes nos autos, especialmente o vídeo que, segundo afirma, demonstraria culpa exclusiva da vítima
e que a
agravada teria atravessado de forma imprudente a zona de manobra do ônibus, colocando-se em ponto cego do veículo
.

Argumenta, ademais, que
já arcava com pensão mensal, fornecimento de medicamentos e assistência à saúde
, e, que
a decisão anteciparia indevidamente os efeitos do mérito, com imposição de obrigações irreversíveis e de elevado impacto econômico, sem a devida dilação probatória.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
por decisão encartada no id. 315353351.

Em
contrarrazões,
a autora/agravada defende a
manutenção da decisão
, alegando,
entre outros pontos, que

a decisão
recorrida
constitui complementação da tutela anteriormente concedida, cujos efeitos se consolidaram pela ausência de insurgência recursal da agravante à época
, bem como que a
agravante vinha fornecendo o transporte de forma espontânea e só deixou de fazê-lo posteriormente, o que justificou a reiteração do pedido e a nova decisão judicial.
(id. 321847893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Discute-se no presente recurso a correção da decisão que estendeu os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida para determinar à empresa LOGTRANS LTDA. que assegurasse, de forma contínua e ininterrupta, a realização das sessões de fisioterapia prescritas à autora LAURINDA RAMOS PEREIRA, bem como o fornecimento de transporte adequado até o local do tratamento, sob pena de multa diária.

A agravante sustenta que a decisão foi proferida sem a devida apreciação das provas defensivas e do vídeo que, em sua ótica, demonstraria culpa exclusiva da vítima. Alega que as medidas determinadas configuram antecipação indevida do mérito e impõem obrigações de difícil reversão, ressaltando que já cumpre outras obrigações em favor da autora, como o pagamento de pensão mensal e o custeio de medicamentos.

A teor do
art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que ausente risco de irreversibilidade da medida.

Trata-se de juízo de cognição precária e sumária, adequado à natureza instrumental da providência antecipatória, que não se confunde com o exame do mérito da demanda.

Nesse contexto, mostra-se juridicamente inadequado, nesta fase, antecipar conclusões definitivas sobre a dinâmica exata do acidente ou sobre eventual configuração de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, matérias que demandam dilação probatória, produção de prova pericial e contraditório pleno.

A pretensão recursal de reverter a decisão agravada com base em registro videográfico isolado e unilateralmente interpretado extrapola os limites da cognição possível em sede de agravo de instrumento contra decisão concessiva de tutela provisória.

A narrativa apresentada pela agravada encontra amparo documental suficiente para a formação do juízo de verossimilhança exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil. Os relatórios fisioterápicos e médicos atualizados demonstram a gravidade das lesões e a necessidade de continuidade do tratamento, enquanto o laudo técnico particular confirma a perda funcional do pé esquerdo, evidenciando o comprometimento físico decorrente do acidente.

Além disso, os comprovantes de benefício por incapacidade temporária emitidos pelo INSS reforçam a persistência da limitação laboral, e as mensagens trocadas com representantes da empresa ré revelam o reconhecimento da situação e a prestação espontânea de auxílio assistencial, inclusive quanto ao transporte da autora para as sessões de fisioterapia.

Os referidos elementos formam conjunto probatório consistente e harmônico, suficiente para amparar o juízo de plausibilidade do direito invocado pela autora, sem prejuízo de reavaliação após a regular instrução processual.

O risco de dano também se evidencia
,
pois
a
interrupção do tratamento fisioterapêutico prescrito compromete a reabilitação funcional da paciente e pode agravar irreversivelmente seu estado clínico. Consideradas as sequelas relatadas, a omissão no fornecimento de transporte inviabiliza o acesso efetivo à saúde, atingindo diretamente o direito fundamental à dignidade da pessoa humana, consagrado nos
arts
. 1º, III, e 196 da Constituição Federal.

Ao contrário do que sustenta a agravante, as obrigações impostas pela decisão
,
custeio das sessões fisioterapêuticas e fornecimento de transporte adequado
,
possuem natureza eminentemente patrimonial e, portanto, são plenamente reversíveis
, de sorte que, caso a
demanda venha a ser julgada improcedente, é assegurado à empresa o direito de pleitear ressarcimento ou compensação pelos valores eventualmente despendidos, mediante via processual própria.

Ademais, consta dos autos que a própria agravante, por liberalidade, passou a prestar assistência à autora logo após o acidente, inclusive fornecendo transporte para o tratamento fisioterapêutico, além de auxílio com medicamentos e alimentação.

Tal circunstância, considerada em sede de cognição sumária, reforça a plausibilidade da narrativa inicial e demonstra que, ao menos em um primeiro momento, não houve controvérsia quanto à necessidade do tratamento e das medidas de apoio à recuperação da autora, legitimando a manutenção da providência judicial até a completa instrução do feito.

A posterior interrupção dessas providências, sem justificativa técnica, contratual ou judicial, indica conduta processualmente incoerente, que pode contrariar os deveres de boa-fé e cooperação previstos no art. 5º do Código de Processo Civil.

Nesse contexto,
a intervenção judicial limita-se a preservar a continuidade de situação fática preexistente, assegurando que o tratamento médico prescrito não seja interrompido até que o mérito da controvérsia seja devidamente apreciado.

Ante o exposto,
Nego
provimento
ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão que estendeu os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida, nos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025